Tribunal: TJES
Processo: 5006029-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006029-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO ROCHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e indenização por danos morais em face de instituição financeira. O recorrente alega a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo, invocando os efeitos da revelia decretada em desfavor do banco recorrido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a revelia da instituição financeira implica necessariamente na procedência dos pedidos revisionais; (ii) se a taxa de juros contratada (2,81% a.m.) configura abusividade frente à taxa média de mercado (1,94% a.m.) divulgada pelo BACEN; e (iii) se há configuração de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia induz presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade dos fatos alegados, não dispensando a análise da matéria de direito e do conjunto probatório, nem implicando procedência automática dos pedidos (art. 344 e 345 do CPC).

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios exige a demonstração de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, caracterizada apenas quando a taxa cobrada excede substancialmente (uma vez e meia ou o dobro) a média de mercado para operações similares.

5. No caso concreto, a taxa contratada de 2,81% a.m., embora superior à média de 1,94% a.m., não atinge patamar de onerosidade excessiva, situando-se dentro da razoabilidade e do risco da operação de crédito para veículo usado, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

6. A mera discussão acerca de cláusulas contratuais ou a cobrança de encargos que a parte autora entende indevidos, sem a ocorrência de situações excepcionais como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não vincula o julgador quando as provas dos autos ou a matéria de direito indicarem solução diversa. 2. A taxa de juros remuneratórios que não excede significativamente a média de mercado não configura abusividade passível de revisão. 3. A divergência na interpretação contratual, sem reflexos externos graves à honra ou imagem do consumidor, não gera dano moral."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5006029-61.2025.8.08.0048

RECORRENTE: FABIANO ROCHA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e indenização por danos morais em face de instituição financeira. O recorrente alega a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo, invocando os efeitos da revelia decretada em desfavor do banco recorrido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a revelia da instituição financeira implica necessariamente na procedência dos pedidos revisionais; (ii) se a taxa de juros contratada (2,81% a.m.) configura abusividade frente à taxa média de mercado (1,94% a.m.) divulgada pelo BACEN; e (iii) se há configuração de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia induz presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade dos fatos alegados, não dispensando a análise da matéria de direito e do conjunto probatório, nem implicando procedência automática dos pedidos (art. 344 e 345 do CPC).

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios exige a demonstração de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, caracterizada apenas quando a taxa cobrada excede substancialmente (uma vez e meia ou o dobro) a média de mercado para operações similares.

5. No caso concreto, a taxa contratada de 2,81% a.m., embora superior à média de 1,94% a.m., não atinge patamar de onerosidade excessiva, situando-se dentro da razoabilidade e do risco da operação de crédito para veículo usado, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

6. A mera discussão acerca de cláusulas contratuais ou a cobrança de encargos que a parte autora entende indevidos, sem a ocorrência de situações excepcionais como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não vincula o julgador quando as provas dos autos ou a matéria de direito indicarem solução diversa. 2. A taxa de juros remuneratórios que não excede significativamente a média de mercado não configura abusividade passível de revisão. 3. A divergência na interpretação contratual, sem reflexos externos graves à honra ou imagem do consumidor, não gera dano moral."

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Revisional movida por
FABIANO ROCHA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO PAN S.A.

Na inicial, o autor alega ter firmado contrato de financiamento de veículo com o banco réu em 15/07/2024 (Contrato nº 114283500), referente a um Volkswagen Gol 2011. Narra que o valor financiado líquido seria de R$22.000,00, mas o Custo Efetivo Total e as parcelas (48x R$ 1.009,30) revelariam a incidência de juros abusivos e tarifas ilegais (Seguro, Cadastro, Avaliação e Registro), conforme cálculo elaborado pelo PROCON/ES, que apontou um excesso de R$ 6.739,32.

Requer, ao final, seja reconhecida a abusividade do contrato e, por conseguinte, a repetição do indébito e compensação por danos morais.

O requerido foi declarado revel na origem.

Sobreveio sentença (ID 14803193), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14803194), reiterando a tese de abusividade e necessidade de revisão do contrato firmado entre as partes. Requereu ao final a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o

apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação de abusividade nos encargos remuneratórios e tarifas bancárias incidentes sobre o contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, bem como a existência de danos morais, sob o pálio da revelia da instituição financeira.

Embora a revelia induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344, CPC), tal presunção é relativa (juris tantum) e não implica, necessariamente, na procedência total dos pedidos, mormente quando a matéria é de direito ou quando as provas dos autos indicam o contrário.

No tocante aos juros remuneratórios, o contrato prevê taxa mensal de 2,81% e anual de 39,45%. A sentença recorrida, utilizando dados do BACEN, apontou média de mercado de 1,94% a.m.. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a revisão das taxas de juros exige a demonstração cabal de abusividade, caracterizada quando a taxa cobrada excede significativamente (pelo menos uma vez e meia ou o dobro) a média de mercado.

No caso, a taxa contratada (2,81%) embora superior à média (1,94%), não atinge patamar que configure onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mantendo-se dentro da razoabilidade e do risco da operação de crédito para veículo usado.

Portanto, não havendo discrepância substancial que caracterize lucro exorbitante da instituição financeira, deve ser mantido o princípio do pacta sunt servanda. Correta a sentença ao julgar improcedente a revisão dos juros.

Dos Danos Morais.
Mantida a validade das cláusulas contratuais principais (taxa de juros), não há ato ilícito a ensejar reparação. Ademais, ainda que houvesse cobrança a maior, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida ou a divergência na interpretação de cláusulas contratuais, sem reflexos externos graves (como negativação indevida, que não ocorreu no caso), configura mero aborrecimento, não indenizável.

A alegação de "instabilidade financeira" decorrente do contrato livremente pactuado não constitui dano moral in re ipsa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

Sem condenação em honorários, tendo em vista que a recorrida não apresentou contrarrazões e nem constituiu advogado na origem.

É como voto.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)